Tribunal: TJSP
Processo: 2244122-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo interno. Cheque. Execução de título extrajudicial. Penhora de marca. Irresignação sob a fundamentação de que oferecido bem imóvel de maior liquidez. Julgamento pelo MM. Juízo de origem da impugnação ofertada, com a consequente prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento interposto.
Recurso a que se nega provimento.